Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712025-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL JOSE LEIBING SARNEY AGRAVADO: RAFAEL LUIS PESQUERO PONCE JAIME D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão que indeferiu o pedido formulado nos autos de origem fora proferida em 26/3/2024 (ID 191348455), e o pedido de reconsideração da decisão não possui o condão de reabrir o prazo recursal. Brasília, 3 de abril de 2025 14:34:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador